Tribunal: STF
Processo: Rcl 44004
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. USURPAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Anézio Doutor Júnior, em 13.10.2020, contra decisão do Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 10062-87.2016.5.15.0134, que, ao negar seguimento ao recurso, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Em 26.1.2018, o juízo da Vara do Trabalho de Leme/SP julgou parcialmente procedente a Reclamação Trabalhista n. 0010062-87.2016.5.15.0134, ajuizada por Anézio Doutor Júnior contra Centro de Assistência Social e Município de Santa Cruz da Conceição (fls. 241-252, e-doc. 4).
    Em 30.4.2019, a Quinta Câmara da Terceira Turma do Tribunal do Trabalho da Décima Quinta Região, negou provimento ao recurso ordinário interposto por Anézio Doutor Júnior e deu parcial provimento aos recursos ordinários interpostos por Centro de Assistência Social e por Município de Santa Cruz da Conceição apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita à primeira reclamada e para afastar o pagamento dos honorários advocatícios (fls. 396-415, e-doc. 4).
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Contra essa decisão Anézio Doutor Júnior interpôs recurso de revista (fls. 38-95, e-doc. 5), inadmitido, e agravo.
    Em 2.10.2020, o Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0010062-87.2016.5.15.0134 negou seguimento a este recurso sob os seguintes fundamentos:
    “TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA. INDICADOR NÃO DEMONSTRADO. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão do E. TRT que denegou seguimento ao recuso de revista da parte recorrente. Eis os termos da decisão agravada: (...)
    Na minuta do agravo de instrumento, a parte renova a insurgência articulada no recurso de revista. Publicado o acórdão regional na vigência da Lei 13.467/2017, incide o disposto no art. 896-A da CLT, que exige, como pressuposto ao exame do recurso de revista, a transcendência econômica, política, social ou jurídica (§1º, incisos I, II, III e IV). No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. Por fim, as postulações, objeto da pretensão da parte reclamante, também não representam afronta direta a direitos sociais constitucionalmente assegurados. Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento em relação aos seguintes temas: ‘(...)’
    Ante o exposto, com base nos arts. 896-A, §§ 1.º e 5.º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do TST, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento“ (fls. 403-406, e-doc. 5).
    3. Contra essa decisão Anézio Doutor Júnior ajuíza a presente reclamação.
    Alega que “o exame dos autos (...) revela que a questão de fundo tratada na origem respeita, dentre outras questões, à aplicação da Lei 3.999/61 (que regula a profissão dos médicos, estabelecendo jornada de trabalho e salário), razão pela qual assistiria (em tese) ao Reclamante o direito ao recebimento de horas extras e respectivas diferenças salariais, em decorrência da jornada (de 8h00 diárias) reconhecida pelo próprio TRT da 15ª Região, via acórdão que enfrentou os declaratórios, e ainda, em decorrência da aplicação daquela Lei 3.999/61” (fl. 2, e-doc. 1)
    Afirma ter “o TRT da 15ª Região, através de uma de suas Turmas, afast[ado] o pleito daquelas horas extras, assim como também o pleito alusivo às diferenças de salário, nada obstante o disposto na Lei nº 3.999/61, cuja eficácia fora afastada por órgão fracionário daquele Sodalício, em desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 deste STF, e ainda, em desrespeito ao art. 97, da CF” (fl. 5, e-doc. 1).
    Argumenta que a autoridade reclamada, “ao negar seguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, por ausência de transcendência, subtraiu do ora Reclamante a possibilidade da causa ser julgada por Colegiado, e ainda, subtraiu a possibilidade de impugnar a decisão monocrática no órgão colegiado daquele TST e, em seguida, submeter o exame da controvérsia ao Supremo Tribunal em recurso extraordinário” (fl. 8, e-doc. 1).
    Sustenta que “o recurso visava reconhecer a nulidade da decisão do TRT da 15ª Região, via órgão fracionário que, com base na Súmula 370/TST, negou a aplicação da Lei 3.999/61” (fl. 8, e-doc. 1).
    Informa que “o Recurso de Revista também se apoiava em decisão proferida pelo Pleno deste STF, no recurso extraordinário com agravo nº 660.010, submetido à sistemática da repercussão geral – Tema nº 514 –, ocasião em que fixou a seguinte tese: ‘A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos‘“
    Afirma que “a Lei nº 3.999/61, mais especificamente seu artigo 8º, está sendo também objeto de discussão perante este Supremo Tribunal Federal, uma vez que a Confederação Nacional de Saúde Hospitais, Estabelecimentos e Serviços – CNS ajuizou oportunamente uma Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (nº 325) [e que] para dita Confederação, o artigo 8º, da Lei n. 3.999/61, ao limitar a jornada de trabalho dos médicos, impediria as negociações sindicais entre empregados e empregadores sobre duração de trabalho, o que violaria, no seu entender, o contido no artigo 8°, incisos III e VI, da Constituição Republicana” (fl. 8, e-doc. 1).
    Pondera que, “em se tratando de questão já definida, via Súmula Vinculante nº 10, deste C. STF, o Recurso de Revista, verdadeiramente, apresentava transcendência (inafastável subjetivamente), de sorte que a decisão irrecorrível, ora atacada por esta reclamação, não se afigura constitucional, mormente quando subtrai (repita-se) a competência deste STF para, em última instância, proferir julgamento ou revisitar dita questão constitucional” (fl. 15, e-doc. 1).
    Pede a procedência da reclamação para que “seja cassada a decisão recorrida e destrancado o Recurso de Revista aludido e, por conseguinte, submetido aludido recurso ao julgamento Colegiado do TST, observando-se, ainda, a Súmula Vinculante n. 10, deste STF, o art. 97, da CF e bem assim as decisões deste STF sobre a matéria (Lei 3.999/61), ou ainda, determinando-se que a Corte Superior Trabalhista reformule seu julgamento sobre a ausência de transcendência e permita o julgamento daquele Recurso de Revista, abrindo-se, ainda, a possibilidade da causa chegar a esse STF, por meio do recurso extraordinário” (fl. 18, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0010062-87.2016.5.15.0134, o Relator do recurso no Tribunal Superior do Trabalho teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.
    6. Na espécie, verifica-se que, ao julgar os recursos ordinários interpostos na Reclamação Trabalhista n. 0010062-87.2016.5.15.0134, o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região afastou o reconhecimento de horas extras, bem como o pleito alusivo às diferenças salariais com fundamento no acervo probatório colacionado aos autos:
    “Consta dos autos que o reclamante foi admitido pela primeira reclamada através de processo seletivo, sendo que o edital dispunha expressamente a contratação por meio da CLT e para uma jornada de 40 horas semanais (ID. 5e9f03b). E é incontroverso que o município celebrou convênio com a primeira ré para a prestação de serviços no programa de saúde da família, no qual o autor trabalhava. Portanto, considerando a forma da contratação do reclamante, este estava submetido ao regime celetista e com uma jornada de 40 horas semanais, independentemente do momento em que celebrado o convênio com o município ou da licitude ou não deste, não prosperando a pretensão obreira de aplicação dos limites dispostos na Lei nº 3.999/1961. 
    De qualquer forma, ainda que assim não fosse, importante destacar que, conforme entendimento do C. TST através da Súmula nº 370, ‘tendo em vista que as Leis nº 3.999/1961 e 4.950-4/1966 não estipulam a jornada reduzida, mas apenas estabelecem o salário mínimo da categoria para uma jornada de 4 horas para os médicos e de 6 horas para os engenheiros, não há que se falar em horas extras, salvo as excedentes à oitava, desde que seja respeitado o salário mínimo/horário das categorias’. 
    Assim, por qualquer ângulo que se analise, o reclamante estava submetido à jornada de oito horas diárias e quarenta semanais. Quanto aos horários cumpridos pelo autor, nos cartões de ponto de alguns meses juntados aos autos (ID. 3e1a461) consta que o reclamante trabalhava de 03h30 a 04h00 por dia, em horários que variavam das 09h30 às 13h00, das 09h12 às 13h00, das 08h33 às 12h00 e outros. (…) 
    A prova oral demonstrou que o reclamante trabalhava quatro horas por dia, em média, tendo em vista que no período da tarde atendia consultas particulares, não retornando ao posto de saúde. E mesmo às quartas-feiras, quando fazia visitas domiciliares, laborava dentro dessa média. Ainda que se considere alguns dias em que o autor proferiu palestras, mesmo nestes não houve a extrapolação do limite de oito horas diárias. Ressalto que as informações prestadas estão condizentes com as anotações nos cartões de ponto apresentados, os quais foram adotados somente nos últimos meses do contrato, como confessado pelo próprio reclamante.
      Por essa razão, não há que se falar no acolhimento da jornada da inicial pela ausência dos cartões de ponto, mesmo porque, conforme os termos da Súmula nº 338, do C. TST, os horários da inicial podem ser elididos por outras provas, como ocorreu no caso em estudo. O mesmo se aplica quanto à pretensão de que sejam considerados confessos os reclamados pelos fatos desconhecidos por seus prepostos nos depoimentos pessoais, porque essa confissão é ficta e foi infirmada pelos demais depoimentos e provas dos autos, não podendo prevalecer. 
    Diante disso, reputo correta a jornada fixada na origem, porque condizente com as provas dos autos, não merecendo reforma” (fl. 419-422, e-doc. 4).
    Essa premissa também foi realçada pela Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região que, ao exercer o primeiro juízo de admissibilidade do recurso de revista, assentou:
    “DURAÇÃO DO TRABALHO/HORAS EXTRAS. REMUNERAÇÃO, VERBAS INDENIZATÓRIAS E BENEFÍCIOS/SALÁRIO / DIFERENÇA SALARIAL. O v. acórdão decidiu com amparo nos elementos fático-probatórios contidos nos autos. Conclusão diversa da adotada remeteria ao reexame de fatos e provas, procedimento vedado nesta fase processual, à luz da Súmula 126 do C. TST. Assim, na presente hipótese, a menção de violação a dispositivos do ordenamento jurídico e de divergência jurisprudencial não viabiliza o processamento do recurso” (fl. 105, e-doc. 5).
    7. A alegada usurpação de competência não ocorre, pois, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por ausência de transcendência do recurso, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista, com fundamento no art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO AI 791.292 QO-RG. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. POR ESSE MOTIVO, AFASTADA A TRANSCENDÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇAO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerceu sua própria competência ao negar seguimento ao recurso de revista em razão da existência de óbice processual, requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. 2. Inexiste a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte quando a Corte de origem não ultrapassa as balizadas processuais e constitucionais de sua competência. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 41.808-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II - Não há falar em usurpação da competência desta Corte, porque o TST, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 42.321-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.10.2020).
    8. Não prospera a alegação na qual a matéria versada no recurso disporia de transcendência trabalhista, pela circunstância de estar em tramitação neste Supremo Tribunal a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 325, ajuizada pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços – CNS para questionar a validade constitucional do art. 8º da Lei n. 3.999/1961. Não houve pronunciamento deste Supremo Tribunal sobre o mérito da controvérsia estabelecida nessa ação de controle abstrato.
    O ajuizamento de ação de controle abstrato neste Supremo Tribunal não induz ao entendimento de que a matéria nela versada seja de natureza constitucional, não sendo esse argumento apto a conferir ao recurso de revista do reclamante a almejada transcendência, tampouco justificar o provimento judicial pretendido nesta ação, devendo-se aguardar o julgamento daquela ação.
    9. O que parece pretender o reclamante é fazer uso da presente reclamação como sucedâneo recursal, o que não é permitido pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).
    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora